Tribunal: TJDFT
Processo: 0730678-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730678-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: SAMUEL ALVES PALMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra decisão proferida no bojo do processo de execução ajuizado em face de SAMUEL ALVES PALMA, que determinou que o exequente esclarecesse “os valores perquiridos, atendando-se que se, para a liquidação da obrigação, houver necessidade de apuração de fatores externos, não há liquidez, perdendo o contrato sua força executiva”, bem como facultou “a emenda para adequar o presente feito para ação de conhecimento, a fim de que seja redistribuído a uma das Varas Cíveis desta Circunscrição, sob pena de indeferimento.” A agravante sustenta, em síntese, que o contrato de participação em consórcio é título executivo, o qual está instruído com a proposta de adesão e a respectiva planilha de cálculos do débito cobrado. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Ciente do julgamento definitivo do AGI n. 0731363-26.2022.8.07.0000, determinando o prosseguimento desta execução, por inexistir elementos que evidenciem a invalidade da assinatura eletrônica constante do documento em execução. Noutro giro, muito embora exista a previsão legal, no art. 10, §6o, da Lei no 11.795/2008, de que "o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial", trata-se de requisito formal, devendo o título conter obrigação líquida, certa e exigível, conforme disposto no art. 783 do CPC. O exequente, portanto, deverá esclarecer os valores perquiridos, atentando-se que se, para a liquidação da obrigação, houver necessidade de apuração de fatores externos, não há liquidez, perdendo o contrato sua força executiva. Desde já, faculto a emenda para adequar o presente feito para ação de conhecimento, a fim de que este seja redistribuído a uma das Varas Cíveis desta Circunscrição. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial” Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar, verifica-se que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque a petição inicial está acompanhada da planilha de cálculo da dívida, com especificação de cada parcela inadimplida, com os respectivos acréscimos. Ademais, pende a ameaça de indeferimento e extinção do processo. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator